Tribunal: STF
Processo: HC 245341
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 816.535/MG, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Em linhas gerais, alega a defesa: Decorridos mais de doze meses desde a impetração do Habeas Corpus [17/4/2023], o julgamento do mérito pelo STJ ainda não foi realizado. A demora no julgamento não só prolonga indevidamente a privação de liberdade do paciente, como também fere o princípio da celeridade processual e o direito fundamental à razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 



    Em razão disso, requer a concessão da ordem, para determinar o julgamento do mérito do Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça no prazo fixado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    Em informações (Doc. 6), a Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, noticia que concedeu a ordem de ofício, a qual tem sua publicação prevista para hoje, 30/8/2024. 



    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente